Tribunal: STF
Processo: ARE 1215491
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 2, p. 135):
    EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO EM HOMICÍDIO TENTADO POR MOTIVO FÚTIL E COM RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTS. 121, § 2°, II E IV, C/C 14, II, DO CP). PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DAS QUALIFICADORAS POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VEREDICTO AMPARADO NO COTEJO PROBATÓRIO. QUANTITATIVO DA PENA FIXADO DE FORMA FUNDAMENTADA E SUFICIENTE À PREVENÇÃO. DECISUM MANTIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 160).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV; e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que o acórdão recorrido não analisou as teses defensivas.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF, bem como por configurar ofensa reflexa a Constituição e por incidir no óbice das Súmulas 282 e 356 desta Corte (eDOC 2, p. 208-210).
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre as matérias suscitadas sob a sistemática da repercussão geral.
    No julgamento do ARE 748.371 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.08.2013, Tema 660), o STF assentou que o tema sobre violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral. 
    Da mesma forma, no tocante ao acesso ao Poder Judiciário e ao seu dever de fundamentação, o Plenário desta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI-QO-RG 791.292, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339). 
    Ante o exposto, em vista da manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca das matérias suscitadas neste recurso extraordinário, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente